Tribunal: TCU
Processo: 007.092/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia contra o Edital de concurso público 1/2023, que incluiu o Teste de Aptidão Física (TAF) como etapa eliminatória, em afronta à Lei 11.416/2006, que rege a carreira da Polícia Judicial da União

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre a alegadamente ilícita previsão, conforme disposições do Edital 1/2024 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rege concurso público para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal e formação de cadastro de reserva, do chamado teste de aptidão física (TAF) como etapa eliminatória para os candidatos que concorrem a vagas da Polícia Judicial (peça 6). Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando que a presente denúncia tem como objetivo primordial solucionar questão de interesse particular do denunciante, o que, segundo a jurisprudência predominante, obstaria a intervenção do Tribunal de Contas da União; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 17-19) no sentido de não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos legais e infralegais de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, V, "a", 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e ainda, no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.092/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superior Tribunal de Justiça (STJ). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem o denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.7.2. comunicar esta deliberação ao denunciante e ao Superior Tribunal de Justiça; 1.7.3. arquivar o presente processo.